Tribunal: TJBA
Processo: 8014829-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014829-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

AGRAVADO: ELIZABETH SILVA E SILVA

Advogado(s)
:
CAIO LICURGO FERNANDES TEIXEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
.
DETERMINAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE TROCA DAS ARTICULAÇÕES TEMPOROMANDIBULARES POR PRÓTESES CUSTOMIZADAS.
RELATÓRIO MÉDICO.
AGRAVADA COM TRANSTORNOS DA ARTICULAÇÃO TÊMPORO-MANDIBULAR E ALTERAÇÕES DENTOFACIAIS FUNCIONAIS.
AUSÊNCIA DE RISCO À VIDA DA PARTE AGRAVADA. EXTREMA ONEROSIDADE DOS MATERIAIS. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DEVER DE CAUTELA DO JUÍZO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIR A NECESSIDADE DOS MATERIAIS.
DECISÃO REVOGADA.

AGRAVO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°

8014829-58.2025.8.05.0000
, figurando como agravante
o

BRADESCO SAUDE S/A

e
como
agravad
a

ELIZABETH SILVA E SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores
componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
D
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

DES.(A) MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA